Tribunal: TJBA
Processo: 8062548-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8062548-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLA CONCEIÇÃO COSTA Advogado: RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR (OAB: BA 63.604-A) APELADO: PORTOCRED S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado: CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS (OAB: RS 60.702-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COM O RECORRIDO NÃO PROVADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, DO STJ. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. ACERTO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8062548-72.2021.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.